Tribunal: CARF
Processo: 13840.720319/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720319/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.589 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
GERALDO C. CAMPOS BUENO MOGI MIRIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
DOS DÉBITOS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar o correto pagamento dos
débitos motivadores da sua exclusão do Simples Nacional. Ao tempo do
pagamento, o débito já havia sido encaminhado à PGFN e estava inscrito em
dívida ativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-108.094, de 24 de junho de
2020, da 15a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720319/2019-23
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

A Contribuinte recebeu Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900915668, de 12 de Setembro de 2019 (e-fls.08), por meio do qual a mesma foi excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020, devido a existência de débitos
abaixo listados:

A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, ser indevida a sua exclusão, pois os débitos exigidos haviam sido
integralmente quitados.
A 15a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da inclusão da Recorrente no Simples Nacional. Vide a
ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/07/2020 (e-fls. 61) e
apresentou recurso voluntário no dia 21/08/2020 (e-fls. 36 a 48), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Nobres Julgadores o principal ponto de divergência está nesta narrativa da DRJ no que
tange a ciência da empresa recorrente, no que tange a inscrição da dívida ativa.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

Na realidade a empresa recorrente pagou o débito competência 10/2018 em 17/06/2019,
gerada no sistema da Receita Federal do Brasil, bem antes da data de ciência de que o
débito já estava inscrito em dívida ativa, conforme comprova o documento abaixo:
(...)
Desta forma Ilustres Julgadores, conforme acima elencado, a empresa recorrente pagou
o débito em 17/06/2019, enquanto a notificação de inscrição em dívida ativa foi
encaminhada para a recorrente somente em 21/06/2019, tendo sido postada em
01/07/2019 pela PGFN, recebida pela contribuinte ora recorrente em data posterior ao
pagamento feito no sistema da própria RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Portanto, a recorrente não pode ser penalizada e excluída do Simples Nacional, se já
havia PAGO o débito em data anterior a sua cientificação, que posteriormente foi
inscrito em dívida ativa e que sequer sabia existir.
IV – DO DIREITO
Nobres Julgadores, vê-se que a recorrente foi penalizada em sede de primeiro grau
(DRJ) de forma exacerbada e sem análise correta das datas que evidenciam o DÉBITO
PAGO, portanto, falta motivação legal para a exclusão, já que não havia tido ciência da
inscrição em dívida ativa sob o no 80.4.19.031201-01 antes de gerar a guia no sistema
da RFB para o pagamento, motivo pelo qual a exclusão não deve subsistir.
(...)
Caso Vossas Excelências, ainda permanecerem com dúvidas, a respeito de qualquer
situação peculiar que envolva o presente caso, a recorrente requer seja aplicada a mais
favorável para a contribuinte ora recorrente, ou seja, in dubio pro contribuinte, nos
termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional, aplicado subsidiariamente às
normas de natureza tributária.
(...)
Ademais, tendo em vista que o Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900915668, se deu em 12 de Setembro de 2019 e o débito já havia sido pago em 17
de Junho de 2019, conforme comprovante anexo, não deve subsistir a exclusão da
recorrente do Simples Nacional.
V – DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Nobres Julgadores, sabe-se que na aplicação de qualquer que seja a penalidade o
julgador deve se atentar aos PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE, e no presente caso também deve haver esta observância.
Não seria proporcional e razoável diante de toda narrativa constante da presente defesa,
corroborada com os documentos anexos, que a recorrente seja excluída do Simples
Nacional, depois de ter quitado o DÉBITO ora apontado pelo Fisco posteriormente
inscrito em dívida ativa.
Desta forma, a manutenção da recorrente no regime Simples Nacional é medida de
justiça em observância aos princípios supracitados.
VI - DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
(...)
A falta de motivação acarreta a nulidade do ato administrativo. Ainda temos uma parte
da seguinte jurisprudência: “Entretanto, havendo a invalidação do ato administrativo
desprovido de motivação, todos os atos posteriores que dispuseram sobre o objeto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

daquele provimento ficam prejudicados”. (STJ; Recl. 1.351-DF; Rel. Min. Jorge
Scartezzini; jul. 28.5.2003, v.u. (pela procedência); DJ. 23.6.2003).
Portanto a decisão a ser proferida deve ser motivada sob pena de vício insanável.
VII - DOS PEDIDOS
Ante todo o acima exposto, requer:
a) Preliminarmente, o recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário
com efeito suspensivo, nos termos do artigo 33 do Decreto Lei 70.235/72, por ser
tempestivo.
b) No mérito, a reforma da r. decisão proferida pela DRJ/RPO, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente e manteve sua exclusão
do Simples Nacional, sob o argumento de pendência de débito inscrito em dívida ativa,
tendo em vista que:
b.1) A recorrente demonstrou nas razões e documentos anexados que o débito já havia
sido quitado antes mesmo da inscrição em dívida ativa da União sob o no
80.4.19.031201-01, com guia gerada dentro do próprio sistema da Receita Federal do
Brasil.
b.2) A recorrente depois do débito já pago no sistema da Receita Federal do Brasil, foi
cientificada em data posterior que o mesmo débito havia sido inscrito em dívida ativa,
conforme comprovado na notificação enviada pela PGFN. (doc. Anexo)
b.3) A recorrente já havia pago o débito antes mesmo da declaração de sua exclusão do
Simples Nacional, datada em 12 de Setembro de 2019, motivo pelo qual deve ser
mantida no mesmo regime de apuração para o ano de 2020, pois não há tipificação legal
que mantenha sua exclusão.
b.4) Outrossim, seja aplicado o in dubio pro contribuinte, nos termos do artigo 112 do
CTN, pois a recorrente não pode ser prejudicada por problemas internos da Receita
Federal e PGFN, haja vista a crise econômica gravíssima que as pequenas empresas
atravessam no Brasil devida a pandemia da COVID19, sendo a recorrente boa pagadora,
conforme comprova sua CPEN anexa. (doc.)
b.5) Ao final, reitera a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja mantida a
empresa recorrente no regime do Simples Nacional, haja vista que as provas
documentais que seguem anexas são suficientes para a comprovação dos tópicos
supracitados, bem como é direito líquido e certo da recorrente ser mantida no regime.
c) Em observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, a manutenção
da recorrente no regime do Simples Nacional é medida de justiça em observância aos
princípios ora invocados.
d) Por todo o exposto, a recorrente requer com fundamento legal no PRINCÍPIO DA
MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS que a decisão seja devidamente
fundamentada.
e) Ao final, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.
É o relatório.
Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900915668, de 12 de Setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos, sem a exigibilidade suspensa.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, o pagamento integral das pendências apontadas no Termo de Exclusão.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, reconheceu o pagamento do
débito de Simples Nacional da competência 04/2019, contudo, em relação à inscrição no
804190311201-01, a mesma destacou o seguinte:
(...)
5. Esse débito então remanesce foi objeto de pedido de revisão, assim protocolado
perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN em 04/07/2019 e, de em
diante, processado nos autos sob no 12376.089287/2019-48. Em consulta a tais autos
(vide suas fls. 07/08), percebe-se que, em notificação dirigida ao Contribuinte e datada
de 21/06/2019, era ele cientificado da formalização da inscrição sob no 80.4.19.031201-
01, que assim se dera em 06/06/2019 e no “valor consolidado de R$ 16.773,57”. Já à fl.
09 dos autos sob no 12376.089287/2019-48 (bem que às fls. 10/11 dos correntes autos),
vê-se que o Interessado promovera em 17/06/2019, com respeito ao débito em causa, o
recolhimento de R$ 15.248,71, aí insertos R$ 12.292,39 a título de principal, R$
2.458,48 sob as hostes de multa de mora, e R$ 497,84 debaixo de juros de mora.
6. Observe-se que a diferença (a menos de unidade de centavos) entre R$ 16.773,57 e
R$ 15.248,71 (isto é, R$ 1.524,86) corresponde a 10% do débito atualizado até o mês de
junho/2019.
7. Por outra, bem se vê que o reclamado pagamento foi feito após a inscrição do
respectivo débito em Dívida Ativa da União, com o que, nesse exato momento, sobre
ele (débito) fez-se incidir os encargos legais próprios do Livro da Dívida. É que, após a
inscrição, incide sobre o débito assim inscrito o encargo legal, por força do Decreto-Lei
n° 1.025, de 21 de outubro de 1969, no valor de 20% (vinte por cento) do valor
principal. A título de complemento da informação, acresça-se que na hipótese em que o
correspondente pagamento seja efetuado pelo Interessado antes do encaminhamento
para ajuizamento do competente executivo fiscal, é aplicado um desconto no encargo
legal, que passa ter o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida,
conforme disposto no art. 3.° do Decreto-Lei n° 1.569, de 08 de agosto de 1977. Eis a
razão da insuficiência do pagamento em pauta. Aliás, nos autos sob no
12376.089287/2019-48, à sua fl. 19, a PGFN assim já o diz e adianta para o
Contribuinte:
O pedido não pode ser deferido. O requerente realizou os pagamentos utilizando-
se de guia do tipo DAS, que se destina a pagamentos do Simples mas de débitos
ainda sob administração da RFB – ou seja, aqueles débitos ainda não inscritos
em Dívida Ativa da União. Os recolhimentos deveriam ter sido feitos mediante
guia do tipo DASDAU (o documento de arrecadação do Simples quando já
houve a inscrição em DA, isto é, após o débito ter sido encaminhado a esta
PGFN), e com o acréscimo de 10% no valor total, referente ao encargo legal.
Por outro lado, os sistemas eletrônicos não estão habilitados para retificar a guia
de pagamento do tipo DAS, de modo que não é possível aproveitar o(s)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

recolhimento(s) informado(s) imputando-o(s) à Certidão de Dívida Ativa
indicada pelo requerente. Em termos de prosseguimento, o interessado deverá
solicitar à RFB a restituição dos valores pagos em guia DAS e, sendo de seu
interesse, efetuar o pagamento total do débito inscrito valendo-se da guia correta
(do tipo DASDAU). Campinas, 08/11/2019. Alicia Costa Pedreira de Cerqueira,
Procuradora da Fazenda Nacional. (destacou-se)
8. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o
pedido veiculado em manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que a controvérsia do presente
processo está na data do pagamento e da notificação da inscrição. Isso porque ela alega ter
efetuado o pagamento da dívida – inscrição 804190311201-01 – em 17/06/2019, fato aliás
incontroverso nos autos, contudo aponta que a carta de notificação em relação à inscrição em
dívida ativa do débito foi postada apenas em 01/07/2019, em que pese a inscrição ter ocorrido
em 06/06/2019.
O problema discutido nesses autos, de fato, é identificar se deve ser considerado
regular o pagamento efetuado antes da notificação do lançamento.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

Pelas informações constante nos autos, entendo que não assiste razão à
Recorrente.
Sobre a inscrição de dívida ativa a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, prevê
o seguinte:
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou
não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]
§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será
feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a
prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da
execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4o - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda
Nacional.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter [...]
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra: [...]
Art. 5o - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda
Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da
liquidação, da insolvência ou do inventário.
Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará
parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único
documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição
inicial.
§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.
A hipótese de suspensão legal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias não tem
aplicação no caso de títulos tributários1[1].

1[1] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
1054618/SP. Ministro Relator: Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgamento em 28
de outubro de 2008. Publicação em 26 de novembro de 2011. “1. A jurisprudência desta Corte é
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.589 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720319/2019-23

Considerando os artigos acima declinados, é possível concluir que a inscrição em
dívida ativa é ato de ofício de formação do título, cuja data é aquela constante no título, que goza
de liquidez e certeza. Com isso, pela lógica os contribuintes só podem ser notificados após a
inscrição do débito na dívida ativa, para fins de aperfeiçoamento da relação processual.
Logo, ainda que o débito tenha sido pago antes da notificação, mas após
regularmente inscrito, não há como validar a tese ventilada pela Recorrente de que fazia jus à
redução dos 10%.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

assente quanto à aplicabilidade do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80 (suspensão da prescrição por
180 dias por ocasião da inscrição em dívida ativa) somente às dívidas de natureza não-tributária,
devendo ser aplicado o art. 174 do CTN, para as de natureza tributária.” Disponível em:
<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200801157651&dt_publ
icacao=26/11/2008 >. Acesso em: 06 abr. 2021.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital